Tribunal: TJPA
Processo: 0803148-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803148-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO COM SIGILO TEMPORÁRIO E CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONDUÇÃO ESCALONADA DOS ATOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ILEGALIDADE MANIFESTA OU URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, na qual se pretendia a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação, com sigilo temporário e contraditório diferido, após tentativas parciais e insuficientes de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD. O agravante alegou nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, sustentou a necessidade da diligência presencial para localização de bens da executada e preservação da efetividade da execução. A agravada defendeu a suficiência da fundamentação e a legitimidade da condução progressiva das medidas executivas pelo juízo de origem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por supostamente não enfrentar de modo específico os fundamentos deduzidos no agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se, diante do insucesso parcial das constrições eletrônicas, deve ser determinada de imediato a expedição de mandado de penhora e avaliação, com sigilo temporário e contraditório diferido, no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática enfrenta suficientemente a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimita o objeto recursal e expõe, de forma lógica e coerente, as razões pelas quais afasta a alegação de omissão ou indeferimento tácito, o que afasta a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, IV, do CPC exige motivação suficiente e congruente, e não resposta exaustiva, literal ou individualizada a todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes invocados pela parte.

O juízo de origem não permaneceu inerte, pois impulsionou concretamente a execução fiscal mediante encerramento do ciclo de reiteração do SISBAJUD, transferência e depósito dos valores constritos, consolidação de quantias, restrição de veículos via RENAJUD e negativação da executada pelo SERASAJUD, o que revela andamento regular e metodicamente orientado do feito.

Os arts. 10 e 11 da Lei nº 6.830/1980 e os arts. 797 e 845 do CPC não conferem ao exequente direito subjetivo à imediata cumulação de todos os meios executivos possíveis, nem impõem a expedição automática de mandado físico de penhora tão logo a penhora em dinheiro se revele insuficiente.

A execução se realiza no interesse do credor, mas esse vetor não elimina o poder-dever do magistrado de conduzir o processo com racionalidade procedimental, adequação, necessidade e proporcionalidade, evitando sobreposição desordenada de constrições e excesso executivo.

A condução escalonada da execução, com priorização inicial de mecanismos eletrônicos e registrais menos intrusivos e, em regra, mais eficientes, harmoniza-se com a Lei de Execuções Fiscais e com o Código de Processo Civil, não configurando omissão nem recusa definitiva à adoção futura de outras medidas constritivas.

Os Temas 219 e 425 do STJ, ao prestigiarem a efetividade da penhora eletrônica sem exigir exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, não amparam a pretensão recursal, porque a constrição eletrônica já foi adotada no caso, seguida de outras providências executivas complementares.

O Tema 566 do STJ não se aplica para justificar a medida pretendida, porque o risco de prescrição intercorrente pressupõe paralisação relevante ou inércia processual, quadro não verificado nos autos, em que a execução vem sendo movimentada por atos constritivos, intimações e recursos.

O sigilo temporário e o contraditório diferido em mandado de penhora e avaliação exigem demonstração concreta de risco qualificado de ineficácia da medida, e não podem ser deferidos com base em conjecturas genéricas de ocultação ou dissipação patrimonial extraídas apenas do valor do débito e do resultado parcial do SISBAJUD.

O agravo interno não impugna de forma específica todos os fundamentos determinantes da decisão monocrática e, em larga medida, reproduz argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem desconstituir objetivamente a inexistência de paralisação do feito, a legitimidade da condução escalonada da execução e a ausência de excepcionalidade apta a justificar a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Decisão judicial não padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta de modo suficiente a controvérsia e expõe as razões de decidir, ainda que não rebata exaustivamente todos os argumentos da parte. 2. A insuficiência parcial da penhora eletrônica não impõe, por si só, a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação, cabendo ao magistrado conduzir a execução de forma escalonada, racional e proporcional. 3. O interesse do exequente na execução não afasta o poder-dever judicial de ordenar a sequência dos atos constritivos conforme a adequação e a utilidade da medida no caso concreto. 4. O sigilo temporário e o contraditório diferido em diligência de penhora exigem demonstração concreta de risco qualificado de frustração da medida, não bastando alegações genéricas de possível ocultação patrimonial. 5. Não há urgência fundada em prescrição intercorrente quando a execução fiscal permanece em andamento regular, com a prática de atos executivos úteis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. Lei nº 6.830/1980, arts. 10 e 11. CPC, arts. 189, I, 300, 489, § 1º, IV, 797, 845, 854 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 219. STJ, Tema 425. STJ, Tema 566.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2º Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento manejado contra
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
, com o objetivo de reformar o decisum que negou provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, obter a expedição de mandado de penhora e avaliação, com sigilo temporário e contraditório diferido, no bojo de execução fiscal.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante, em síntese, que a execução fiscal de origem foi ajuizada para cobrança de crédito no valor originário de R$ 5.630.735,65, posteriormente atualizado para R$ 7.157.648,41, tendo a executada sido validamente citada em 15/07/2023. Sustenta que foram formulados sucessivos requerimentos de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD, em 18/08/2023, 27/10/2023, 25/03/2024 e 06/05/2024, e que, após o resultado insuficiente das tentativas de bloqueio eletrônico, requereu, em 16/01/2025, a expedição de mandado de penhora e avaliação.

Afirma que, embora a decisão de primeiro grau tenha determinado providências relacionadas ao término do bloqueio, à transferência de valores, à abertura de subconta, à consolidação dos montantes, à restrição de veículos via RENAJUD e à inclusão da devedora no SERASAJUD, ela permaneceu silente quanto ao pedido específico de expedição do mandado de penhora e avaliação.

Narra, ainda, que interpôs agravo de instrumento sustentando que a omissão do juízo de origem equivaleria a indeferimento tácito do pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, especialmente porque as diligências eletrônicas mostraram-se insuficientes para garantia integral do crédito exequendo.

Aduz que, apesar disso, sobreveio decisão interlocutória indeferindo a tutela recursal antecipada, ao fundamento de que o magistrado de origem agiu com prudência ao aguardar o resultado do SISBAJUD, evitando excesso de execução e observando a menor onerosidade ao devedor.

Ao final, foi proferida decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento, por entender inexistente omissão, ilegalidade manifesta ou urgência concreta apta a justificar, de imediato, a expedição do mandado de penhora e avaliação.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, alegando preliminarmente a
nulidade da decisão monocrática
por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o relator não enfrentou, de forma específica e individualizada, os fundamentos jurídicos centrais deduzidos no agravo de instrumento. Afirma que o decisum limitou-se a referências genéricas à proporcionalidade, à condução racional da execução e à ausência de risco concreto de ineficácia, sem analisar adequadamente: a alegada omissão relevante à luz dos arts. 10 e 11 da Lei nº 6.830/80 e dos arts. 797 e 845 do CPC; a possibilidade de adoção de outras medidas executivas após o insucesso parcial do SISBAJUD; a incidência dos Temas 219, 425 e 566 do STJ; e a compatibilidade do sigilo temporário da diligência com o art. 189, I, do CPC.

Argumenta, assim, haver violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo a declaração de nulidade da decisão monocrática, com prolação de novo pronunciamento judicial devidamente fundamentado .

No mérito, argumenta que a expedição do mandado de penhora e avaliação constitui medida ordinária, legalmente prevista e necessária à efetividade da execução fiscal, sobretudo após o insucesso parcial das constrições eletrônicas. Sustenta que, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei de Execuções Fiscais e dos arts. 797 e 845 do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente e a penhora pode recair sobre quaisquer bens do executado, cabendo ao oficial de justiça diligenciar no estabelecimento empresarial para identificar, descrever, avaliar e constranger bens aptos à satisfação do crédito. Defende que a decisão agravada inverteu a lógica legal ao tratar o mandado de penhora como providência excepcional, condicionada à comprovação prévia de ocultação patrimonial, quando, em verdade, se trata de instrumento ordinário da fase executiva subsequente ao insucesso da penhora em dinheiro. Aduz que o baixo resultado do SISBAJUD, reconhecido pelo próprio juízo, e a expressiva monta do débito fiscal demonstram a necessidade concreta da diligência presencial, inclusive porque a executada, sociedade empresária de grande porte, possivelmente dispõe de maquinário, equipamentos, mercadorias, estoques, veículos, imóveis, direitos e outros ativos não alcançados pelos sistemas eletrônicos. Acrescenta, ainda, que a recusa injustificada em impulsionar atos executivos eficazes pode contribuir para o risco de prescrição intercorrente, invocando o Tema 566 do STJ como reforço à necessidade de diligências concretas voltadas à localização de bens penhoráveis .

Sustenta também a necessidade de sigilo temporário e contraditório diferido no cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Afirma que a providência é compatível com a sistemática do art. 854 do CPC, que admite constrição sem prévia ciência do executado, assegurando-se o contraditório em momento posterior, justamente para evitar a frustração da medida executiva. Defende que a prévia intimação da executada acerca da diligência permitiria ocultação de bens, transferência patrimonial, esvaziamento de estoques, fechamento do estabelecimento e outras manobras aptas a inviabilizar a penhora.

Nesse contexto, invoca também o art. 189, I, do CPC, para sustentar a possibilidade de decretação de sigilo processual temporário quando exigido pelo interesse público ou social, afirmando que o resguardo da efetividade da execução fiscal e da arrecadação do crédito tributário superior a R$ 7 milhões justifica a adoção dessa cautela, com levantamento do sigilo após a efetivação da constrição.

Por fim, requer o agravante: (i) o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão monocrática, por negativa de prestação jurisdicional, com determinação de novo julgamento fundamentado; ou, subsidiariamente, (ii) o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens da executada, a ser cumprido com sigilo temporário e contraditório diferido; bem como (iii) a concessão de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, para que a diligência seja desde logo determinada, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano ao resultado útil do processo .

Em
contrarrazões
a parte agravada alega que o objeto processual do agravo interno decorre da insurgência do Estado do Pará contra decisão de primeiro grau que, ao impulsionar o feito de ofício, adotou medida constritiva diversa daquela pretendida pelo exequente.

Sustenta que, no agravo de instrumento, o Estado alegou “
indeferimento tácito
” da medida postulada, além de “
erro de direito e risco de esvaziamento patrimonial
”. Afirma que a decisão monocrática ora agravada apreciou adequadamente a controvérsia ao reconhecer: “
(i) inexistência de omissão ou indeferimento tácito, pois a decisão impulsionou concretamente a execução com diversas medidas constritivas; (ii) observância de método racional de condução do processo, privilegiando meios menos intrusivos antes de atos mais gravosos; e (iii) ausência de ilegalidade manifesta ou risco qualificado que justifique intervenção do Tribunal
” .

Para reforçar sua alegação, argumenta a agravada que a decisão monocrática impugnada possui
fundamentação suficiente e adequada
, inexistindo qualquer negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o relator examinou detidamente os pontos centrais da controvérsia, especialmente: “
(a) se houve omissão ou indeferimento tácito na decisão de origem; (b) se a condução da execução pelo juízo de primeiro grau observou racionalidade, proporcionalidade e legalidade; (c) se estão presentes os requisitos para intervenção do Tribunal
” . Defende, assim, que todos os argumentos jurídicos relevantes suscitados pelo Estado foram enfrentados, ainda que em sentido contrário ao interesse do agravante.

Sustenta ainda que os
arts. 10 e 11 da Lei de Execuções Fiscais
foram devidamente observados, pois o juízo de origem determinou penhora de ativos financeiros, em consonância com a ordem legal de constrição. Argumenta que, caso essa forma de penhora reste frustrada, outras medidas poderão ser adotadas, mas que não se pode impor ao juízo da execução a cumulação imediata de todos os meios expropriatórios. Em suas palavras, “
o que não se pode, como bem colocado pelo relator, é impor ao juízo da execução o dever de cumular todas as medidas de penhora, sendo legítimo privilegiar primeiro as vias eletrônicas
”.

Quanto aos precedentes invocados pelo Estado, argumenta que os
Temas 219 e 425 do STJ
foram corretamente compreendidos, pois ambos se relacionam à desnecessidade de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para a realização de penhora online, circunstância que, segundo afirma, já foi observada no caso concreto, uma vez que a constrição eletrônica foi prontamente determinada. Em relação ao
Tema 566 do STJ
, sustenta que ele trata da prescrição intercorrente, mas que, no caso, a execução vem sendo regularmente movimentada “
com atos de constrição, intimações e recursos
”, de modo que “
o risco de prescrição é remoto e não justifica, por si só, mandado de penhora imediato determinado pelo segundo grau
” .

Aduz, também, que a decisão agravada observou corretamente os princípios da
adequação, necessidade e proporcionalidade
na tutela executiva. Defende que o fato de a execução se realizar no interesse do credor não autoriza a adoção cumulativa e imediata de todas as medidas constritivas possíveis, sobretudo quando já há providências executivas em curso. Nesse ponto, ressalta a legitimidade da condução do processo pelo juízo natural, a quem compete definir a sequência dos atos executórios de forma racional e proporcional, evitando medidas mais gravosas antes da estabilização dos resultados das ferramentas eletrônicas já acionadas .

No mérito das contrarrazões, sustenta que o agravo interno é
incapaz de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática
. Afirma que o Estado do Pará apenas reproduz os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem impugnar, de modo específico e objetivo, os pilares do decisum agravado. Destaca que a decisão monocrática assentou, de forma clara, que o juízo de origem “
não se manteve inerte nem omisso, mas, ao revés, impulsionou a execução fiscal mediante a adoção de diversas medidas concretas
”, revelando “
uma condução ativa e ordenada da execução
” . Argumenta que o agravante não demonstra, concretamente, em que ponto a decisão teria paralisado o feito ou negado prestação jurisdicional.

A agravada enfatiza, ainda, que a decisão monocrática reconheceu como legítima a opção metodológica do juízo de primeiro grau de priorizar, num primeiro momento, meios “
menos intrusivos e dotados de elevada eficiência (SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD)
”, para somente depois avaliar a necessidade de atos mais gravosos, como o mandado físico de penhora e avaliação, em harmonia com o princípio da menor onerosidade ao executado e com a vedação ao excesso de penhora . Argumenta que o agravo interno não aponta qualquer ilegalidade nessa escolha técnico-processual, tampouco demonstra recusa definitiva do magistrado em adotar futuramente a medida pretendida pelo Estado.

Por fim, sustenta que a alegação de negativa de prestação jurisdicional representa mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão monocrática, já que houve enfrentamento claro da controvérsia central, qual seja, a inexistência de omissão e a legitimidade da técnica executiva adotada. Afirma expressamente que “
a mera discordância com o mérito da decisão não converte o julgado em nulo
” e que o agravo interno “
não enfrenta os fundamentos determinantes da decisão monocrática, não traz elementos novos aptos a alterar o juízo já formado e, em verdade, configura tentativa de rediscutir matéria já analisada
”.

Por fim, requer a agravada que seja
negado provimento ao agravo interno
, com a consequente
manutenção integral da decisão monocrática agravada
, além da renovação do pedido para que as comunicações processuais sejam dirigidas às advogadas indicadas nas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

II – DA Preliminar De Negativa De Prestação Jurisdicional E De Nulidade Da Decisão Monocrática.

A preliminar suscitada pelo ESTADO DO PARÁ não merece acolhimento. Explico.:

Nota-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional parte de premissa que não se sustenta à leitura objetiva da decisão monocrática agravada, porquanto o pronunciamento judicial não se mostra omisso, lacunoso ou destituído de fundamentação, mas, ao revés, enfrentou de maneira suficiente a controvérsia devolvida ao segundo grau, delimitando com precisão o objeto recursal e expondo, em sequência lógica e coerente, as razões pelas quais concluiu pela manutenção da decisão proferida no juízo de origem. A circunstância de o agravante reputar insuficiente ou inadequado o convencimento adotado pelo relator não transmuta, por si, decisão fundamentada em ato jurisdicional nulo.

Com efeito, a decisão monocrática explicitou, de forma clara, que a questão submetida à apreciação consistia em definir se a ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau, quanto ao requerimento de expedição de mandado de penhora e avaliação, configuraria omissão apta a justificar intervenção recursal imediata, seja para impor desde logo a diligência executiva pretendida, seja para compelir o magistrado singular a apreciar especificamente o pedido.

A partir dessa exata delimitação da controvérsia, o decisum consignou que a decisão agravada, longe de paralisar o feito ou de silenciar de modo juridicamente relevante, impulsionou concretamente a execução fiscal mediante providências executivas sucessivas, tais como o encerramento do ciclo de reiteração do SISBAJUD, o cancelamento de ordens pendentes, a transferência e depósito dos valores constritos, a abertura de subconta, a consolidação de valores, a restrição de veículos via RENAJUD e a inclusão da executada em cadastro de inadimplentes por intermédio do SERASAJUD. Não houve, portanto, ausência de exame da matéria, mas conclusão expressa no sentido de que o curso executivo permanecia em desenvolvimento regular e metodicamente orientado.

A tese de nulidade, na verdade, procura equiparar fundamentação contrária ao interesse recursal à inexistência de fundamentação. Tal raciocínio não se harmoniza com o sistema processual vigente. O art. 93, IX, da Constituição da República exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, e não que reproduzam, um a um, os argumentos da parte para, ao final, acolhê-los.

Do mesmo modo, o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de rebater exaustivamente todas as alegações expendidas, em sua literalidade ou na ordem proposta pela parte, mas sim o de enfrentar os argumentos aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada. O que se exige é motivação suficiente, racional e congruente; não resposta analítica atomizada a cada dispositivo legal ou precedente mencionado, sobretudo quando a ratio decidendi já contém, de forma inequívoca, a rejeição das teses suscitadas.

No caso concreto, a decisão monocrática efetivamente apreciou os núcleos argumentativos essenciais invocados pelo agravante. Ao afastar a alegação de “indeferimento tácito”, este relator rechaçou, por consequência lógica, a própria premissa de que teria havido omissão relevante do juízo de origem.

Ao assentar que a execução vinha sendo conduzida mediante método progressivo, com observância da racionalidade procedimental, da proporcionalidade e da necessidade de evitar excesso ou sobreposição de constrições, o decisum examinou o argumento fundado nos arts. 10 e 11 da Lei nº 6.830/1980 e nos arts. 797 e 845 do Código de Processo Civil, embora não os tenha transcrito ou destacado isoladamente.

Isso porque a decisão expressamente reconheceu que a execução se realiza no interesse do credor, mas advertiu, com acerto, que tal diretriz não confere ao exequente poder de impor, de forma imediata e cumulativa, toda providência executiva que entenda conveniente, independentemente do momento procedimental, das medidas já deferidas e da avaliação judicial sobre adequação, utilidade e proporcionalidade do meio constritivo postulado.

É precisamente nesse ponto que se evidencia a inconsistência da preliminar. O agravante afirma que a decisão deixou de enfrentar os arts. 10 e 11 da Lei de Execuções Fiscais, bem como os arts. 797 e 845 do CPC, porém o que pretende, em realidade, é que se reconheça caráter absoluto à faculdade de requerer penhora sobre outros bens, como se a mera insuficiência da constrição financeira já impusesse, automaticamente, a expedição imediata de mandado físico de penhora e avaliação.

O decisum não ignorou essa tese; simplesmente a rejeitou, ao consignar que o andamento executivo já contemplava outras providências constritivas e que a eventual adoção de medidas subsequentes poderia ser oportunamente examinada após a estabilização das providências em curso. Houve, pois, enfrentamento substancial da matéria, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela Fazenda Estadual.

Também não prospera a alegação de que o relator teria se omitido quanto aos Temas 219, 425 e 566 do Superior Tribunal de Justiça. Explico.:

A decisão monocrática registrou, em essência, que não se estava diante de hipótese de inércia judicial ou de impossibilidade de adoção de meios executivos, mas de opção processual legítima por sequência menos intrusiva e mais ordenada de constrições, sem demonstração concreta de risco qualificado que justificasse a imediata intervenção excepcional do Tribunal. Ora, se a motivação assentou que houve utilização de SISBAJUD, seguida de RENAJUD e SERASAJUD, e que a marcha executiva permanecia ativa, resta claro que o relator, ainda que sem nominação exaustiva de cada precedente invocado, afastou a interpretação pretendida pelo agravante quanto ao alcance desses temas repetitivos. Não há negativa de jurisdição quando o órgão julgador aprecia a questão jurídica central e conclui, fundamentadamente, que os paradigmas citados não conduzem, no caso, ao resultado postulado pela parte.

No tocante, especificamente, ao Tema 566 do STJ, igualmente não se entrevê qualquer omissão invalidante. Justifico.:

O agravante sustenta risco de prescrição intercorrente para reforçar a urgência de expedição do mandado de penhora e avaliação. Sucede que a decisão monocrática, ao reconhecer que a execução fiscal se encontrava em efetivo andamento, com atos constritivos concretos já determinados e implementados, afastou, ainda que implicitamente de forma inequívoca, a premissa de paralisação processual apta a caracterizar cenário de risco prescricional relevante. Em outras palavras, a decisão não se omitiu; ela entendeu que a dinâmica processual dos autos não revelava a urgência excepcional propalada pelo agravante. Divergir dessa conclusão é exercício legítimo do direito de recorrer, mas não autoriza falar em nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao pedido de sigilo temporário e contraditório diferido. A decisão agravada consignou expressamente que a imposição, desde logo, de mandado de penhora e avaliação “com sigilo temporário e contraditório diferido” somente se justificaria diante de ilegalidade manifesta, teratologia ou demonstração concreta de risco qualificado de ineficácia, elementos que não foram extraídos, com a densidade necessária, do conjunto de peças apresentado. Tal passagem revela enfrentamento direto da questão, ainda que em chave negativa. Logo, não subsiste a alegação de que o art. 189, I, do CPC ou a tese do sigilo temporário teriam sido inteiramente ignorados; o que ocorreu foi a rejeição motivada da pretensão, por ausência de lastro fático-processual apto a ampará-la no caso concreto.

Importa sublinhar, ainda, que a própria estrutura argumentativa da decisão monocrática demonstra observância ao dever constitucional de fundamentação.

Ao proferir a decisão recorrida não me limitei a fórmulas genéricas ou a afirmações abstratas. Ao contrário, descrevi os atos efetivamente praticados no processo executivo, extraiu deles a constatação de que o feito não se encontrava paralisado, identificou a lógica procedimental subjacente às medidas já adotadas, ponderou o interesse do credor com a necessidade de evitar excesso de constrição e concluiu pela inexistência de omissão judicial ou de situação excepcional que legitimasse a intervenção recursal pretendida.

Por conseguinte, não se verifica violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática contém motivação suficiente, enfrenta o objeto recursal, afasta expressamente a tese de omissão ou indeferimento tácito e expõe, de modo claro, as razões pelas quais reputa legítima, no caso concreto, a condução escalonada da execução fiscal pelo juízo de origem. O que há é discordância do agravante com o mérito da conclusão alcançada, circunstância que, por si só, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco enseja nulidade do julgado.

Diante desse quadro, REJEITO A PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA, por inexistir omissão, deficiência de fundamentação ou afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

III – Mérito.

Superada a preliminar, passo ao mérito propriamente dito, no qual igualmente não assiste razão ao agravante.

O agravo interno não logra desconstituir a conclusão central da decisão monocrática, segundo a qual inexiste, no caso concreto, omissão judicial qualificada ou indeferimento tácito que autorize a imediata intervenção desta Corte para impor a expedição de mandado de penhora e avaliação. Explico.:

Com efeito, a decisão de origem, longe de frustrar a atividade executiva, deu-lhe seguimento mediante providências concretas e coordenadas, uma vez que o juízo singular, ao encerrar a reiteração automática do SISBAJUD, providenciar a transferência e o depósito dos valores bloqueados, consolidar quantias, restringir veículos e promover a negativação da executada, revelou opção metodológica legítima de escalonamento das medidas constritivas, a partir de mecanismos eletrônicos e registrais dotados, em regra, de maior eficiência e menor intrusividade inicial.

Essa técnica de condução processual não colide com a Lei de Execuções Fiscais, nem com o Código de Processo Civil; ao contrário, harmoniza-se com a diretriz de que a tutela executiva há de ser efetiva, mas também adequada, necessária e proporcional.

Não procede a alegação de que os arts. 10 e 11 da Lei n.º 6.830/1980 confeririam ao exequente direito subjetivo à imediata expedição de mandado físico de penhora tão logo a constrição em dinheiro se revele insuficiente.

Nota-se que esses dispositivos legais autorizam a penhora sobre bens do executado e estabelecem ordem legal de preferência, mas não suprimem o poder-dever do magistrado de dirigir o processo executivo segundo critério de racionalidade procedimental. A previsão normativa da penhora de outros bens não implica obrigatoriedade instantânea de cumulação de todos os meios executivos possíveis, independentemente do estágio processual, da consolidação das medidas já deferidas e da necessidade de evitar sobreposição desordenada de constrições.

A execução fiscal é instrumento de satisfação do crédito público, sem dúvida, mas não se rege por automatismos que dispensem a mediação judicial na escolha sequencial dos meios executivos.

Também o art. 797 do CPC, embora consagre que a execução se realiza no interesse do exequente, não autoriza interpretar-se o processo executivo como espaço de supremacia absoluta da conveniência unilateral do credor, uma vez que o interesse do exequente é vetor do sistema, não cláusula de substituição da condução jurisdicional do processo. A efetividade executiva não se confunde com maximalismo constritivo. O juiz da execução, a quem incumbe zelar simultaneamente pela utilidade da tutela, pela proporcionalidade dos meios e pela prevenção de excessos, conserva margem legítima para ordenar o encadeamento das providências executivas segundo sua adequação ao momento procedimental.

Quanto ao art. 845 do CPC, a norma apenas veicula regra de local de efetivação da penhora, e não comando impositivo de imediata realização de diligência presencial sempre que requerido pelo exequente. A incidência do dispositivo pressupõe, no plano concreto, juízo de conveniência processual quanto ao momento da medida e à utilidade de sua implementação diante do conjunto de atos já em desenvolvimento.

No tocante aos Temas 219 e 425 do Superior Tribunal de Justiça, a invocação igualmente não socorre o agravante. Esses precedentes, naquilo que interessa à controvérsia, caminham no sentido de prestigiar a efetividade da penhora eletrônica, sem exigir exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para sua realização. Ora, justamente a penhora eletrônica foi adotada na origem, seguida de outras providências executivas complementares. Não há, portanto, descompasso entre a decisão agravada e a diretriz jurisprudencial que o recorrente pretende invocar.

No que respeita ao Tema 566 do STJ, também não identifico a utilidade recursal pretendida. O risco de prescrição intercorrente pressupõe cenário de paralisação relevante, de inércia ou de ausência de impulso útil do processo por período juridicamente significativo. Não é o que se extrai dos autos. A execução vem sendo movimentada com atos constritivos, providências de consolidação de valores, restrições patrimoniais, intimações e recursos.

Nessa moldura, a menção abstrata ao risco prescricional não basta para converter em obrigatória a expedição imediata do mandado pretendido. A decisão monocrática, ao reconhecer que a marcha executiva permanece ativa e ordenada, implicitamente afasta, com suficiência, a premissa de que o caso revele urgência excepcional fundada em prescrição intercorrente iminente.

De igual modo, o pedido de sigilo temporário e contraditório diferido não se impõe nas circunstâncias descritas, uma vez que a decisão recorrida assentou, com acerto, que medida dessa natureza, por acentuar a gravidade da intervenção patrimonial e restringir momentaneamente a publicidade e o contraditório imediato, exige demonstração concreta de risco qualificado de ineficácia caso o executado seja previamente cientificado.

O agravante, entretanto, limita-se a trabalhar com hipóteses genéricas de esvaziamento patrimonial, inferidas do insucesso parcial do SISBAJUD e do valor do débito, sem apontar, com densidade probatória bastante, condutas atuais, objetivas e individualizadas de ocultação ou dissipação patrimonial por parte da executada. A adoção de providência dessa natureza não pode fundar-se em conjecturas amplas, sob pena de banalização do regime excepcional que a justifica.

Há, ademais, um dado processual relevante que não pode ser negligenciado: o agravo interno não enfrenta especificamente todos os fundamentos determinantes da decisão monocrática.
Em larga medida, limita-se a reeditar a argumentação já veiculada no agravo de instrumento, insistindo na tese de indeferimento tácito e no cabimento ordinário do mandado de penhora, mas sem desconstituir, com objetividade, os pilares da decisão recorrida, a saber: a inexistência de paralisia do feito, a presença de diversas medidas executivas em curso, a legitimidade da condução escalonada da execução e a ausência de demonstração concreta de excepcionalidade apta a justificar intervenção do Tribunal
.

Essa deficiência dialética enfraquece a insurgência e reforça a conclusão de que o recurso se volta mais a rediscutir o mérito já apreciado do que propriamente a infirmar, de modo técnico e específico, a ratio decidendi do pronunciamento agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida
, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026